Tribunal: TJBA
Processo: 0000792-49.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000792-49.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARILZA COSTA NOGUEIRA DIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios, porém não mencionou de forma clara no dispositivo a majoração de 10% para 15%, conforme previsão legal do art. 85, §11, do CPC. O Município interpôs recurso que foi integralmente rejeitado, configurando sucumbência recursal e ensejando majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegação de omissão do acórdão quanto à necessidade de consignar expressamente no dispositivo a majoração dos honorários advocatícios em decorrência da sucumbência recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão, e o §11 do art. 85 do CPC prevê majoração dos honorários em 5% no caso de sucumbência recursal.

4. Embora o voto tenha mencionado a majoração, esta não foi expressa no dispositivo, o que justifica o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento, sem alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que os honorários advocatícios foram majorados para 15%, em razão da sucumbência recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, mantendo-se o resultado do julgado.

Tese de julgamento: “É necessária a expressão clara e inequívoca no dispositivo do acórdão da majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivo legal relevante citado: CPC, arts. 1022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no caso.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000792-49.2016.8.05.0075
,

figurando como embargantes
MARILZA COSTA NOGUEIRA DIAS E OUTROS
e como embargado o
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
sem efeito modificativo do julgado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA